Tribunal: STF
Processo: Rcl 71746
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TEMA 1.084-RG. COBRANÇA DE IPTU DE IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO EM PLANTA GENÉRICA DE VALORES. CRITÉRIOS LEGAIS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO VALOR VENAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    1. É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório (Tema 1084-RG).



    2. A avaliação dos imóveis novos, segundo o acórdão, foi feita com base em critérios estabelecidos pelas Leis Distritais 5.164/13, 5.389/14 e 5.514/15 e pelo Decreto 28.445/2007, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório, por meio da notificação adequada sobre o valor do IPTU lançado, a alíquota aplicada e a base de cálculo utilizada, o que demonstra que não houve violação à tese fixada no Tema 1.084. 



    3. Agravo a que se nega provimento.